Tribunal: TJSP
Processo: 1066290-34.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Pretensão da autora de desbloquear sua conta mantida junto à demandada, utilizada como meio de pagamento nas vendas dos produtos que comercializa, e a liberação do valor existente em conta - Demanda julgada procedente - Insurgência da ré sustentando utilização irregular da conta da recorrida - Descabimento - - Ausência de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Pretensão da autora de desbloquear sua conta mantida junto à demandada, utilizada como meio de pagamento nas vendas dos produtos que comercializa, e a liberação do valor existente em conta - Demanda julgada procedente - Insurgência da ré sustentando utilização irregular da conta da recorrida - Descabimento - - Ausência de prova das alegações da apelante de que teria atendido solicitação do Bacen ou de que haveria utilização irregular da conta da autora - Ônus da prova que incumbia à apelante (art. 373, I, do CPC) - Falha na prestação de serviço - Dano moral caracterizado - Verba indenizatória devida e reduzida para R$ 5.000,00.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Ação de obrigação de fazer, com condenação em indenização por dano moral e que foi dado à causa o valor não impugnado de R$ 19.843,43 - Verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, que remunera proporcionalmente o trabalho do causídico, considerando a natureza da causa, sua importância para a parte, a atuação de seu patrono inclusive na esfera recursal (art. 85 do CPC) - Recurso parcialmente provido a fim de reduzir a condenação da ré no pagamento de indenização por dano moral para o valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente desde a publicação deste acórdão (Súmula no 362 do STJ), mantida, no mais, a r. sentença.